Tribunal: TJSP
Processo: 1504709-17.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Extorsões mediante sequestro e extorsões majoradas pelo concurso de agentes – Coesão e harmonia do quadro probatório – Confirmação, pelas vítimas, dos episódios delitivos – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Validade dos depoimentos dos agentes da lei – Condenação mantida.
Penas – Critérios dosimétricos alterados – Acréscimo aplicado à base dos delitos mais graves que se

Ementa:
Extorsões mediante sequestro e extorsões majoradas pelo concurso de agentes – Coesão e harmonia do quadro probatório – Confirmação, pelas vítimas, dos episódios delitivos – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Validade dos depoimentos dos agentes da lei – Condenação mantida.
Penas – Critérios dosimétricos alterados – Acréscimo aplicado à base dos delitos mais graves que se mostra exagerado – Elevação de 1/3 mais consentânea – Penas redimensionadas – Reconhecimento da continuidade delitiva entre as ações delitivas descabida.
Regime prisional inicial fechado – Subsistência – Fixação que se coaduna com a espécie.

Apelos defensivos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504709-17.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes EDVAN
PALMEIRA DA SILVA, CRISTIANO JOSE DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS
APOLINARIO e JOSÉ VALDINES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos apelos defensivos,
para reduzir as penas dos réus a) EDVAN PALMEIRA DA SILVA, CRISTIANO JOSÉ
DA SILVA e JOSÉ VALDINÊS DA SILVA a 48 anos de reclusão e 38 dias-multa, no
piso; e b) FRANCISCO DE ASSIS APOLINÁRIO a 56 anos de reclusão e 44 dias-multa,
no piso; mantida, no mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/24
VOTO no 17.648 (1)
APELANTES: EDVAN PALMEIRA DA SILVA, CRISTIANO JOSÉ DA
SILVA, FRANCISCO DE ASSIS APOLINARIO e JOSÉ VALDINÊS DA
SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba
MAGISTRADA: Margarete Pellizari
Extorsões mediante sequestro e extorsões majoradas pelo
concurso de agentes Coesão e harmonia do quadro probatório
Confirmação, pelas vítimas, dos episódios delitivos

Materialidade e autoria devidamente comprovadas
Validade
dos depoimentos dos agentes da lei Condenação mantida.
Penas Critérios dosimétricos alterados Acréscimo aplicado à
base dos delitos mais graves que se mostra exagerado Elevação
de 1/3 mais consentânea
Penas redimensionadas

Reconhecimento da continuidade delitiva entre as ações delitivas
descabida.
Regime prisional inicial fechado Subsistência Fixação que se
coaduna com a espécie.
Apelos defensivos parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 654/77, do d. juízo de direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando José Valdinês da Silva, Cristiano
José da Silva e Edvan Palmeira da Silva às penas de 56 anos de reclusão e
38 dias-multa, no piso; e Francisco de Assis Apolinário às penas de 58 anos e
08 meses de reclusão e 44 dias-multa, no piso, os quatro por infração aos
artigos 158, § 1o, por duas vezes, e 159, § 1o, por duas vezes, tudo na forma
do artigo 69 “caput”, todos do Código Penal.
Suspenso o processo e o prazo prescricional, nos
termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com relação ao corréu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/24
Cícero José da Silva (fls. 517/8).
Recorrem os sentenciados, buscando a absolvição,
argumentando, em resumo, com a fragilidade do quadro probatório.
Subsidiariamente, pedem a redução das reprimendas, querendo, ainda, os
réus Edvan, Cristiano e Francisco, o reconhecimento da continuidade delitiva
(fls. 730/41 e 791/8).
Os recursos foram regularmente processados.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento dos reclamos (fls. 841/71).
É o relatório.
Os inconformismos não comportam provimento.
Robustas as provas da materialidade e da autoria dos
delitos trazidas aos autos, calcadas na portaria inaugural (fls. 01/4), b.o.'s (fls.
05/7 e 34/5), relatórios de investigação (fls. 08/12, 32/3, 36/40 e 55/6), autos de
reconhecimento pessoal e fotográfico positivos (fls. 16/8, 21, 25/6, 31, 44, 46 e
53), laudo pericial (fls. 57/9), bem como na prova oral coligida.
Os réus foram denunciados e condenados porque, no
dia 09 de agosto de 2016, por volta das 17h30, na Avenida Vinícius de Moraes,
no 500, Parque São Bento, cidade e comarca de Sorocaba, agindo em concurso
de agentes, em bando ou quadrilha, sequestraram José Roberto de Oliveira, com
o fim de obter, para si, vantagem, como condição ou preço do resgate.
Consta, também, que em data incerta, posterior ao dia
09 de agosto de 2016, cidade e comarca de Sorocaba, os acusados, agindo em
concurso de agentes, constrangeram José Roberto de Oliveira, mediante grave
ameaça e com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, a
realizar pagamento indevido em dinheiro.
Consta, ainda, que no dia 28 de novembro de 2016,
por volta das 15h30, na Rua José Lourenço de Godói, no 190, Parque São Bento,
cidade e comarca de Sorocaba, os réus, agindo em concurso de agentes, em
bando ou quadrilha, sequestraram José Roberto de Oliveira e Kevin Matheus de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/24
Almeida Costa, com o fim de obter, para si, vantagem, como condição ou preço
do resgate.
Consta, por fim, que em data incerta, posterior ao dia
28 de novembro de 2016, cidade e comarca de Sorocaba, os increpados, agindo
em concurso de agentes, constrangeram José Roberto de Oliveira, mediante
grave ameaça e com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica,
a realizar pagamento indevido em dinheiro.
Nas vezes em que ouvidos, os réus negaram as
práticas delitivas.
Edvan, disse que conhece apenas os corréus Cícero e
Francisco, pois trabalham juntos, e que já foi condenado por sequestro,
juntamente com eles, bem como com o corréu Cristiano (audiovisuais anexados
aos autos digitais).
Francisco, por sua vez, disse que já trabalhou com
Edvan e José Valdinês, desde a época em que morava no norte e que já foi
processado por sequestro (audiovisual anexado aos autos digitais).
José Valdinês falou que conhece apenas Francisco e
que já foi condenado por sequestro (audiovisual anexado aos autos digitais).
Já Cristiano, contou que conhece apenas Cícero, que
é seu irmão, e que já foi condenado por sequestro e homicídio (audiovisual
anexado aos autos digitais).
As testemunhas de defesa discorreram sobre a vida
pregressa de José Valdinês, nada de relevante acrescentando que favorecesse o
deslinde do feito (audiovisuais anexados aos autos digitais).
Contudo, as negativas externadas não convencem,
pois, além de isoladas no contexto probatório, cedem diante do firme
reconhecimento realizado pelas vítimas, na fase inquisitiva (fls. 16/8, 21,
25/6, 44, 46 e 53).
E os ofendidos, assim como as testemunhas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/24
narraram os fatos tal como descritos na denúncia, sendo os depoimentos
registrados na r. sentença recorrida com riqueza de detalhes e fidedignidade, de
modo que apropriado ora sejam transcritos:
“...a vítima José Roberto de Oliveira, efetuou o
reconhecimento positivo dos réus na fase policial, não conseguindo ratificá-
lo em Juízo, oportunidade em que relatou que, no dia 28 de novembro de
2016, por volta das 15h30min, no primeiro sequestro, foi abordado por
quatro indivíduos no momento em que estacionou seu veículo na via
pública, descendo a Rua Vinicius de Moraes, próximo à lotérica. Afirmou
que ficou sob o poder dos sequestradores pelo período aproximado de 04
ou 05 horas, sendo levado para um matagal, liberado posteriormente,
quando o resgate chegou ao local dos fatos. Disse que estava sozinho
nesta oportunidade e dirigia seu veículo Renault. Afirmou que os
sequestradores lhe pediam dinheiro e diziam que sabiam que ele tinha
dinheiro, pois o faturamento de sua loja era alto e bom. Contou que os
sequestradores rodaram com ele pelo bairro, por aproximadamente meia
hora, e depois o levaram para um canavial na estrada de Porto Feliz.
Esclareceu que os envolvidos ligavam de seu celular para o celular de sua
esposa. Contou que foi levado em seu próprio carro e o veículo no qual os
sequestradores estavam os seguiram logo atrás. Relatou que assim que foi
abordado, colocaram uma touca em sua cabeça, acrescentando que todos
os indivíduos estavam armados, portando pistola calibre .40. Contou que os
sequestradores disseram, inicialmente, que eram policiais do DEIC, São
Paulo, mas ao entrarem em seu veículo disseram que se tratava de um
sequestro. Os sequestradores pediram, inicialmente, a quantia de R$
500.000,00, sendo o valor baixado gradativamente, até acordarem na
realização do pagamento, o qual foi feito, no montante de R$ 35.000,00. Os
acusados exigiram que sua esposa levasse o dinheiro, pessoalmente, em
seu carro próprio, no local em que ele se encontrava, exigindo que assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 6/24
que chegasse, abrisse as portas do veículo e jogasse o dinheiro no mato.
Sua esposa levou o dinheiro e procedeu conforme as diretrizes dos
sequestradores. Relatou que sua esposa que efetuou o recolhimento do
valor exigido juntamente com os familiares e as filiais de seu comércio, pois
eram muitas as ameaças; não acionou a polícia, pois os sequestradores
disseram que o matariam. Foi agredido com chutes e pancadas. Afirmou
que não conhecia os sequestradores e, que na verdade não reconheceu
nenhum deles. Trabalhava com loja de variedade, tendo como faturamento
o valor aproximado R$15.000,00. Encontra-se atualmente preso pelo
contrabando de cigarros oriundos do Paraguai. Afirmou que os
sequestradores lhe disseram que retornariam em três meses para pegá-lo
novamente. Disse que três meses depois foi abordado novamente quando
chegava à sua loja; como havia muitas pessoas na rua, foi agredido com
coronhadas na cabeça, tendo apagado, sendo jogado no baú de um veículo
Fiorino-baú, sendo novamente levado para o matagal, repetindo-se a
primeira situação. No segundo sequestro eram cinco indivíduos, mas não
os reconheceu. Neste dia os sequestradores também levaram Kevin
Mateus, seu funcionário à época dos fatos. Afirmou que desta vez os
sequestradores lhe pediram a quantia de R$ 200.000,00, alegando que este
era o valor que ele deveria ter dado no primeiro sequestro. Negou possuir
citado valor, afirmando que não possuía bens para se dispor, tendo
afirmado que arrumaria o dinheiro pois estava no sufoco. Os criminosos o
ameaçavam, dizendo que iria morrer, e ligavam para sua esposa dizendo
que o matariam, começando com um tiro em seu joelho. Disse que sua
esposa, novamente, conseguiu a quantia em dinheiro e, diante das
ameaças acabou prometendo aos sequestradores que conseguiria R$
100.000,00 para sair da mão deles. Não conseguiu arrumar o dinheiro e
passou receber várias ligações dos sequestradores dizendo que
sequestrariam seus filhos. Contou que no dia do segundo sequestro foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 7/24
levados para uma estrada de terra próxima à cidade de Porto Feliz; ficaram
em poder dos sequestradores das 15h30min até às 19horas, sendo
deixados no mato. Neste dia recebeu diversas coronhadas (precisou de 25
pontos na cabeça), passando pelo exame de corpo de delito. Disse que
registrou as ocorrências na delegacia no dia seguinte ao sequestro, sendo o
segundo feito diretamente com a DIG, responsável pelas investigações.
Sobre as ligações, não soube precisar o número recebido, mas disse que
foram muitas. Não sabe dizer se as pessoas que praticaram o primeiro
sequestro são as mesmas do segundo sequestro, pois este último ocorreu
muito rápido. Não conhece o acusado José Valdinês, porém já ouviu falar
sobre ele. Não se recorda o valor pago por sua esposa em relação ao
segundo sequestro. Afirmou que nunca foi processado, não tem
envolvimento ou rivalidade com facção criminosa. Soube na delegacia que
algumas pessoas haviam sido presas em razão de outro sequestro, mas
disse que não podia afirmar se tratavam das mesmas, pois não se
recordava dos sequestradores, pois na primeira vez foi encapuzado, tendo
desmaiado e na segunda vez foi agredido. Negou ter sido ameaçado para
que não efetuasse o reconhecimento pessoal dos acusados. Encontra-se
preso na cela com demais presos, não se encontrando isolado. Na presente
data não teve contato com os réus, nem mesmo na prisão.
Kevin Mateus de Almeida Costa, vítima, também
efetuou o reconhecimento positivo dos réus na fase policial, não ratificando
em Juízo, relatando que era funcionário da vítima José Roberto e, na data
dos fatos, retornavam à loja quando foram abordados por um veículo
Fiorino, no qual estavam quatro pessoas as quais não estavam
encapuzadas, novamente negando se tratar dos acusados. Negou ter
recebido qualquer tipo de ameaça pelos réus. Disse que foram colocados
no compartimento traseiro da Fiorino, sendo o carro de José Roberto
também levado por um dos indivíduos. Disse que foram retirados do Fiorino

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 8/24
e colocados no meio do mato e os mandaram ficar deitados. Contou que
foram levados por volta das 14h30min e liberados por volta das 21 horas.
Afirmou que embora os indivíduos não estivessem encapuzados não foi
possível olhar para eles. Afirmou que José Roberto havia sido sequestrado
anteriormente, não sabendo precisar o número de vezes. Contou que os
sequestradores queriam dinheiro, R$ 100.000,00 - que pediam para José
Roberto. Os sequestradores chegaram a ligar para a esposa de José
Roberto, não sabendo informar se ela entregou o dinheiro exigido.
Novamente negou serem os acusados os responsáveis pelo sequestro. Em
resposta à acusação disse foi abordado por dois indivíduos e os outros dois
abordaram José Roberto; sendo colocado na Fiorino e, como José Roberto
reagiu, três sequestradores o seguraram. Quando foram retirados do carro,
viu os indivíduos de costas, pois o mandaram ficar com a cabeça abaixada.
Declarou que na delegacia afirmou que as vozes dos indivíduos que lhe
foram apresentadas eram diferentes das vozes dos autores do crime, pois
no local dos fatos os sequestradores conversavam entre eles. Em resposta
à Defesa, disse que na delegacia o reconhecimento realizado foi o pessoal.
Após o crime não continuou trabalhando na loja de José Roberto, tendo
trabalhado o período de mais três meses, sendo logo demitido. Não sabe se
a vítima José Roberto tem envolvimento com crime ou se foi procurado por
alguém, pois eram duas as lojas e trabalhavam em unidades diferentes.
Disse que José Roberto foi preso pela acusação de prática do crime de
contrabando. Trabalhou para José Roberto pelo período de 01 ano e 03
meses, numa loja de brinquedos, não tendo trabalhado diretamente com
ele, pois cada um ficava em uma loja.
Evaneide Pereira da Silva Vitorino, esposa de José
Roberto, disse que seu marido foi sequestrado duas vezes. Contou que, na
primeira vez, foi abordado por quatro pessoas, na rua e ficou em poder dos
sequestradores por aproximadamente quatro horas. Afirmou que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 9/24
sequestradores lhe ligaram e lhe pediram aproximadamente R$ 35.000,00;
não acionou a polícia em razão das ameaças sofridas. O dinheiro foi
levantado rapidamente, pois pegou emprestada a quantia. Afirmou que foi
ela quem levou o dinheiro para um canavial em Porto Feliz. Disse que
seguiu as ordens dos sequestradores: foi sozinha ao local, entrou no
canavial, deixou as luzes do carro apagadas, desceu do automóvel, abriu
as portas e o porta malas e jogou o dinheiro no chão. O local não possuía
iluminação, ficou com medo, porém seguiu as ordens dos sequestradores.
Disse que o indivíduo saiu do canavial, pegou o dinheiro e saiu; os
sequestradores lhe ordenaram que ela saísse do local, sendo seu marido
libertado, aproximadamente meia hora depois, tendo o esperado na beira
da estrada. As ligações foram feitas do celular de seu marido. Disse que
seu esposo foi levado pelos sequestradores em seu veículo. Seu marido
comunicou a polícia posteriormente. Não reconheceu os sequestradores.
No segundo sequestro seu marido foi levado junto com Kevin. Declarou que
os sequestradores bateram muito em seu marido; tendo inclusive levado 25
pontos na cabeça. Ameaçaram bastante desta vez, ligaram novamente para
ela exigindo dinheiro, sendo a mesma voz da ligação do primeiro sequestro.
Afirmou que conseguiu o dinheiro, R$ 50.000,00, mas a entrega foi feita
pelo pai da vítima Kevin. Após o pagamento, as vítimas foram liberadas do
cativeiro. Após o sequestro receberam ligações, com ameaças, pois os
sequestradores queriam mais dinheiro. Disse que seu marido não chegou a
entregar mais dinheiro, pois não tinha a quantia exigida, sendo os
sequestradores
presos
posteriormente.
Teve
contato
com
os
sequestradores apenas por telefone. Em resposta à acusação, afirmou que
seu marido não mencionou conhecer os indivíduos ou ter visto seus rostos;
acredita que foram quatro ou cinco os sequestradores, nas duas
oportunidades. Em resposta à Defesa disse que nas ligações os
sequestradores lhe disseram que seu marido devia dinheiro a eles e se não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10/24
pagassem iam atrás dela e das crianças, mencionando nomes e tendo
conhecimento da rotina deles. Disse que afirmou que foi a mesma pessoa
que entrou em contato com ela nos dois sequestros e que o pagamento dos
dois sequestros foi feito da mesma forma e na mesma região. Negou que
estivesse com medo de prestar depoimento, bem como de que seu esposo
recebeu ameaça. Por fim, contou que as ameaças cessaram somente com
a prisão dos indivíduos.
A testemunha de acusação Carlos de Oliveira
relatou que é irmão de José Roberto, o qual foi vítima por duas vezes de
sequestro, ocorridos no ano de 2016, não tendo presenciado os fatos
descritos na denúncia. Afirmou que seu irmão não lhe contou quem seriam
os envolvidos nos crimes. Quando os fatos ocorreram encontrava-se em
liberdade. Disse que seu irmão, na época, possuía um comércio e que não
tinha envolvimento no crime. Afirmou que também era comerciante. Não
realizou reconhecimento fotográfico em solo policial. Negou ter sido
ameaçado pelos acusados. Negou conhecer a pessoa com o apelido
Quixabera. Negou ter falado na delegacia que esta pessoa lhe prestou
serviços na construção civil. Disse que foi ouvido na delegacia, DIG, mas
não reconheceu como sua a assinatura no documento de fls. 51. Disse que
é analfabeto, não sabendo ler e escrever. Novamente negou reconhecer os
acusados, afirmando que nunca os viu antes. Disse que não participou do
recolhe efetuado pela esposa de seu irmão, pois tinha acabado de passar
por uma cirurgia e estava acamado.
O policial civil Paulo de Jesus Cecato relatou que,
nos mês agosto de 2016, receberam a notícia de um caso de extorsão
mediante sequestro, e a vítima, de nome Roberto, seria morador do bairro
Parque São Bento, nesta cidade, na qual teria sido arrebatado por um
veículo HB20, com cinco ocupantes, e teria sido levada para uma área

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 11/24
situada entre as cidades de Sorocaba e Porto Feliz. No cativeiro, os
sequestradores entraram em contato com a esposa da vítima, usando seu
celular, avisando-a do sequestro, tendo pedido, inicialmente, o valor de R$
200.000,00, mas, na negociação, a esposa da vítima disse que não tinha o
montante, tendo aceitado a quantia de R$ 38.000,00, o qual foi
devidamente pago. Seguindo orientação dos sequestradores, a esposa da
vítima iria até o local indicado por eles, utilizando seu veículo; disse que
uma pessoa saiu do canavial, apanhou o dinheiro e, algum tempo depois
seu marido foi libertado. Acrescentou que os sequestradores teriam
agendada uma nova data para retornarem, pois queriam que pagasse mais
R$ 100.000,00 no prazo de uma semana, caso contrário haveria um novo
sequestro ou alguma ação contra os familiares da vítima. Segundo relatos
da vítima, os sequestradores sabiam de detalhes íntimos do seu convívio
familiar e profissional. Por temer represálias dos sequestradores, a vítima,
que foi agredida física e psicologicamente no cativeiro, não registrou a
ocorrência. Disse que neste primeiro sequestro, os sequestradores se
qualificavam como policiais civis- DENARC. No mês de novembro de 2016,
a vítima foi novamente abordada quando chegava a seu estabelecimento
comercial e nesta oportunidade estava na companhia de seu funcionário,
Kevin, por uma picape com capote, oportunidade em que desceram 04
sequestradores, rendendo ambos. Um dos sequestradores agrediu José
Roberto com coronhadas, pois a vítima tentou gritar e fugir, sendo
reconhecido posteriormente como sendo o acusado Cícero. Disse que José
Roberto foi algemado, ficando muito ensanguentado, enquanto Kevin foi
imobilizado com fita adesiva, sendo levados para um local próximo à área
rural de Porto Feliz. Novamente, os sequestradores entraram em contato
com a esposa de José Roberto, informando que ele havia sido novamente
sequestrado, pois o pagamento de R$ 100.000,00 não havia sido realizado
e ele seria morto. Como a esposa da vítima encontrava-se traumatizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 12/24
com o primeiro sequestro, não conseguiu travar negociação com os
sequestradores, contando que quem tratou do resgate foi o pai de Kevin,
ficando acertado o valor de R$ 50.000,00; o dinheiro foi levado até o
cativeiro. No local combinado, Kevin, na companhia de um dos
sequestradores, pegou o dinheiro com seu pai e retornou ao cativeiro,
sendo as vítimas liberadas momentos depois. Disse que, no dia 14 de
dezembro de 2016, ocorreu uma terceira extorsão mediante sequestro,
tendo como vítima um empresário do Bairro Éden, o qual foi sequestrado;
com o mesmo modus operandi dos demais crimes já relatados, tendo sido
arrebatado por indivíduos utilizando um veículo HB20 e tais indivíduos
tinham ciência de detalhes íntimos e da vida profissional da citada vitima.
Os sequestradores, da mesma forma, a levaram para um cativeiro na área
rural de Porto Feliz e iniciaram as negociações com sua esposa. Disse que
a vítima por ser cardíaca passou mal no cativeiro, tendo um dos
sequestradores se dirigido a uma padaria, onde comprou água e lanche
para a vítima. Contou que durante as investigações conseguiram identificar
essa padaria e o sequestrador foi filmado pelas câmeras do local,
desdobrando-se as investigações com base nestas informações. Tomaram
conhecimento que essa pessoa era da cidade de Iperó e que estava sendo
investigado na cidade de Porto Feliz, juntamente com outros indivíduos,
pela prática de roubos e latrocínios; tal investigação se pautava através de
interceptação telefônica. Contou que foi realizada interceptação telefônica
dos sequestradores, esclarecendo que a vítima do terceiro sequestro pagou
R$ 98.000,00 de resgate e os sequestradores ainda passaram a exigir mais
dinheiro (em três parcelas). Disse que quando a vítima pagaria a terceira
parcela, todos os sequestradores já estavam identificados. Através da
interceptação apuraram que os sequestradores falavam da terceira parcela
de pagamento e mencionam que a próxima vítima seria o irmão do outro.
No diálogo travado entre Francisco Apolinário e Valdinês, este último

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 13/24
informou que não seria possível o outro, pois o irmão do outro havia sido
operado às pressas e estaria acamado, passando a tratar de uma pessoa
de São Roque. Ao efetuarem as prisões dos acusados, Cícero se evadiu do
local, esclarecendo que os réus estavam buscando as armas para receber
o último valor do resgate, quando foram presos em Porto Feliz. Com os
réus retornando para a delegacia, José Valdinês contou que o outro, era
uma pessoa de nome Carlos e vulgo Capilé, descobrindo que se tratava do
irmão da vítima José Roberto e seu irmão seria o próximo a ser
sequestrado, pois José Roberto não havia feito o pagamento dos
sequestros anteriores, tido como dívidas. Relatou que na delegacia José
Roberto reconheceu todos os réus como sendo os autores dos dois
sequestros. Através da interceptação telefônica, apuraram que o acusado
José Valdinês tinha contato íntimo com as vítimas, inclusive com Capilé,
tendo inclusive prestado serviços para ele e que era a partir dele que o
sequestro se desdobrava, bem como os demais praticavam o andamento
dos sequestros, ficando aquele na retaguarda, sendo inclusive amigo íntimo
da terceira vítima- Adelson. Disse que a interceptação iniciou-se na
Comarca de Boituva, tendo uma complementar nesta Comarca. Disse que
todos os acusados eram alvos, exceto o réu Cristiano, pois havia sido preso
em operação que cuidava de roubos e latrocínio, no inicio do ano. Disse
que no dia da prisão dos réus Edvan e Francisco de Assis, Cícero fugido.
José Valdinez foi preso, posteriormente, no Parque São Bento. Na posse
dos acusados foram apreendidos os telefones celulares interceptados.
Contou que os réus se encontraram e iriam buscar as armas em um local,
que não conseguiram apurar; sendo o ponto de encontro em um bar. Disse
que ele e outro policial permaneceram na delegacia acompanhando a
interceptação em tempo real; uma equipe, com viatura descaracterizada
estava próxima ao bar, quando viu a chegada dos acusados, e outras duas
viaturas estavam nas proximidades para dar cobertura, na Rodovia Castello

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 14/24
Branco. Essa ação se deu em janeiro de 2017. Esclareceu que o acusado
José Valdinês assumiu a autoria dos fatos, informando quem seria a
próxima vítima, inclusive amigo íntimo deles. Os demais acusados disseram
que a intenção era praticar um crime de roubo e não um sequestro, tendo
virado um sequestro posteriormente. Relatou que a quadrilha é
extremamente violenta, tanto é que Cícero já conseguiu fugir, armado,
inclusive dando tiros nos policiais. Acredita que a organização/coordenação
da ação criminosa cabia a José e Francisco Apolinário, sendo Cícero o mais
violento dentre eles. Não soube informar se a vítima José Roberto passou
pelo exame de corpo de delito, tendo os acusados Cícero e Cristiano sidos
reconhecidos através de fotografia e Edvan, Francisco e José reconhecidos
pessoalmente pelas vítimas. Afirmou que acompanhou os reconhecimentos.
Declarou que a esposa da vítima José Roberto os informou que estavam
sendo ameaçados e caso houvesse reconhecimento em Juízo, pagariam
com a própria vida. Disse que apuraram que os telefones utilizados pelos
réus eram produtos de roubo e latrocínio, da cidade de Iperó e Sorocaba.
Esclareceu que não foi possível apurar o que foi feito do dinheiro recebido
da vítima José Roberto (forma de divisão). No terceiro sequestro, cuja
investigação culminou na identificação de todos os envolvidos, foi possível
apurar que o modus operandi era o mesmo nos três casos; o veículo HB20
utilizado no 1o sequestro de José Roberto também foi usado no 3a
sequestro. O veiculo não foi encontrado, apurando na interceptação que o
carro tinha sido posto para frente após o último sequestro. Disse que, à
época dos fatos, não suspeitaram de qualquer envolvimento da vítima José
Roberto em atividade criminosa, pois o mesmo era proprietário de uma loja
de produtos diversos. A esposa de José Roberto narrou que na primeira
vez, estaria extremamente nervosa, tendo agido conforme as orientações
dos envolvidos, já na segunda vez, não teve condições psicológicas de
negociação. Relatou que a vítima Kevin reconheceu todos os réus como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 15/24
autores do crime. Disse que seu colega de trabalho Walter acompanhou as
diligências na parte de campo. Disse que a vítima José Roberto descreveu
que o veículo que os sequestradores ocupavam que se tratava de um HB20
no próprio boletim de ocorrência, sendo ratificado pela também vítima de
outro sequestro Adelson em suas declarações.
Ronaldo de Almeida Cruz, investigador de polícia,
relatou que participou das investigações, conforme já relatado por seus
colegas de trabalho, acrescentando que após a detenção dos acusados,
ouviu o acusado José Valdinês na Delegacia; tendo lhe perguntado
diretamente quem seriam as próximas vítimas, pois havia um áudio captado
durante a interceptação telefônica, em que citado réu contou que a próxima
vítima programada a ser sequestrada seria Capilé, irmão da vítima José
Roberto. Novamente indagou José Valdinês se seria o responsável pelos
crimes praticados contra José Roberto, tendo permanecido em silêncio. O
réu confessou tão somente o sequestro da vítima Adelson. Os réus
possuíam conhecimento da rotina de todas as vítimas, inclusive
frequentando a residência. No tocante à vítima Adelson, José Valdinês
almoçou com ele no dia do sequestro, para acompanhar sua
movimentação, tendo inclusive ido até sua loja, sendo seu sequestro
realizado após cinco minutos a este fato. Já em relação à vítima José
Roberto, José Valdinês foi até sua loja, no dia em que ele foi sequestrado e,
no segundo sequestro, passou em frente ao estabelecimento diversas
vezes para acompanhar a movimentação, sendo este seu modus operandis.
Disse que participou da prisão de todos os acusados, tendo sido
apreendidos na operação alguns celulares os quais estavam interceptados.
No dia da operação, foram presos Edvan e Francisco, tendo Cícero se
evadido. Afirmou que José Valdinês foi preso no mesmo dia, mas em outro
local, em um mercado. Já o acusado Cristiano já se encontrava preso em
razão de um latrocínio cometido na cidade de Iperó. Todos os réus foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16/24
reconhecidos pelas vítimas. Afirmou ainda que foram procurados na
delegacia pela esposa de José Roberto, que lhes informou que tanto a
vítima, que está recolhida no Centro de Detenção Provisória, como ela e os
filhos receberam ameaças de morte e, que possivelmente ela e a vítima
Kevin não viriam à audiência. As ameaças foram proferidas por detentos
em trânsito pelo CDP, não diretamente pelos réus. O reconhecimento feito
pelas vítimas foi seguro e que, na delegacia, a vítima José Roberto chegou
a fornecer as características físicas dos autores dos crimes. Disse que os
fatos só conseguiram ser elucidados, diante da existência de uma
interceptação autorizada na cidade de Iperó, tendo em vista que deram
apoio para eles na investigação, inclusive encontraram o local do cativeiro
da vítima Adelson e conseguiram identificar o comércio em que os réus
haviam comprado comida para a vítima e, através das imagens, identificou
o acusado Cristiano. A gerente do mercado confirmou que se tratava
mesmo de Cristiano em seu estabelecimento comercial, tendo o mesmo
postado foto junto às redes sociais, trajando o mesmo vestuário no citado
dia.
Walter Aparecido Pereira, policial civil, disse que a
investigação teve início a partir da ocorrência de outro sequestro, sendo
realizada uma interceptação telefônica, oportunidade em que identificarão
os réus; os quais foram presos no curso da interceptação. A vítima desse
sequestro reconheceu os acusados como sendo os autores do delito.
Relatou que a interceptação foi cruzada com outra realizada na cidade de
Iperó, identificando os réus Cristiano e Cícero. Contou que após a prisão,
questionaram o acusado José Valdinez acerca de uma conversa na qual
este teria falado a Francisco, sobre o pagamento de mais uma parcela do
sequestro, tendo este último lhe perguntado qual seria o próximo passo,
afirmando o primeiro que havia dois ainda engatilhados, porém um não
daria para fazer naquele momento, tendo que ficar para depois, pois o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 17/24
irmão do outro, havia sido operado, tendo o acusado informado que se
tratava de Carlos Capilé, irmão da vítima José Roberto. Afirmou que diante
do modus operandi deles, entraram em contato com José Roberto, que
afirmou que já conhecia o acusado José Valdinez, reconhecendo os demais
envolvidos no crime. A vítima reconheceu os réus como sendo os autores
tanto do crime ocorrido em agosto como do delito praticado no mês de
novembro. Contou que a vítima foi levada para a mesma região para a qual
foi levada a vítima do outro sequestro que investigaram (entre Sorocaba,
Porto Feliz e Iperó - área rural). Os réus contataram a esposa da vítima,
usando o celular de José Roberto, pedindo-lhe o valor de R$ 500.000,00.
Após as negociações, o valor foi reduzido, tendo a esposa da vítima
conseguido o montante de R$ 38.000,00, que foi entregue aos
sequestradores, ficando acordado entre eles que pagaria mais uma quantia
em outra data, até chegar ao valor inicialmente acertado. Esclareceu que os
réus passaram a telefonar para vítima José Roberto cobrando o valor,
exigindo a entrega de mais dinheiro, ameaçando-a, dizendo que caso não
lhes fosse entregue o valor, ele - José Roberto, ou alguém de sua família
seria sequestrado. Disse que José Roberto não pagou e, no mês de
novembro, os sequestradores cumpriram com a promessa, sequestrando
José Roberto e Kevin em frente à loja da primeira vítima, e colocados no
interior de um veiculo Fiorino. Contou que José Roberto foi atacado por
Cícero com coronhadas na cabeça, sendo ameaçado por ele. Esclareceu
que as vítimas foram levadas para a região do cativeiro do primeiro
sequestro, e os réus, novamente, entraram em contato com a esposa de
José Roberto exigindo-lhe o pagamento de R$500.00,00, porém como esta
não tinha condições emocionais para negociar com os bandidos, o pai de
Kelvin negociou e o valor posteriormente foi reduzido, conseguindo a
esposa de José Roberto levantar a quantia de R$50.000,00 para o
pagamento, todavia como não tinha condições emocionais de entregar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 18/24
dinheiro, o pai da vítima Kevin foi quem levou e, após a entrega do
montante, as vítimas foram libertadas. Como na primeira vez, os réus
continuaram exigindo que lhes fosse entregue mais dinheiro
posteriormente, tendo novamente se negado a pagar. Esclareceu que no
mês de dezembro eles praticaram outro sequestro utilizando os mesmos
métodos. Disse que José Roberto conhecia o réu José Valdinez, que tinha
conhecimento da rotina da família da vítima, tendo inclusive prestado
serviços a ele. A interceptação era ouvida em tempo real, sendo gravada no
Guardião. Declarou que participou de diligências de campo no local do
último sequestro e conseguiram identificar uma padaria na qual os réus
haviam comprado alimentos; através das filmagens identificaram o réu
Cristiano, inclusive pesquisando nas redes sociais, constataram que era a
mesma pessoa, inclusive usando as mesmas vestimentas, que aparece nas
imagens. Disse que participou da prisão dos réus. Contou que estavam
ouvindo a interceptação em tempo real e os acusados iriam se encontrar.
José Valdinês foi preso próximo à sua residência. Cícero conseguiu fugir.
Edvan e Francisco também foram presos. Disse que Cristiano já se
encontrava preso por um processo de latrocínio da Comarca de Iperó.
Relatou que, em conversa informal, apenas José Valdines declarou que a
próxima vítima/alvo seria o irmão de José Roberto. Declarou que receberam
a informação, através da esposa de José Roberto, de que a vítima José
Roberto estaria sendo ameaçada, dentro da cadeia, pelos réus - através de
outros presos. As ameaças se dirigiam às vítimas e seus familiares; caso os
réus fossem reconhecidos em Juízo, corriam risco de vida. Ainda, os presos
exigiram que, tanto a vítima como sua esposa, deveriam mudar a versão
apresentada em solo policial. A vítima e sua esposa não souberam indicar
quem seriam os presos. Os celulares dos acusados foram apreendidos, não
sabendo informar se eram os mesmos utilizados, pois trocavam com
facilidade. Disse que o aparelho utilizado para a prática da extorsão eram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 19/24
os das vítimas. Em resposta à Defesa, disse que na conversa informal que
teve com José Valdinês este não confessou que participou do sequestro de
José Roberto.
A testemunha de defesa Mário Luiz Oliveira Ayres,
delegado de polícia, disse que presidiu o inquérito policial e, que à época dos
fatos fazia parte do Grupo Antisequestro e faziam a investigação do sequestro de
outras vítimas. Solicitaram uma medida cautelar de interceptação telefônica e
durante a investigação apurou-se que além do sequestro, após o pagamento,
eram feitas várias ligações, nas quais os sequestradores exigiam novos
pagamentos para que a vítima não fosse novamente sequestrada. Disse que
através da interceptação apuraram que esta mesma quadrilha teria praticado
outro sequestro; identificando José Roberto e Kevin como sendo as vítimas,
utilizando-se do mesmo modus operandi. José Roberto compareceu a delegacia
e informou que havia sido vítima de dois sequestros e, que no segundo deles,
Kevin também havia sido sequestrado. A vítima lhe contou que nos dois
sequestros fez o pagamento do resgate e que, nos dois casos, recebeu
telefonemas extorsionários posteriormente. Afirmou que a vítima José Roberto
declarou que no primeiro sequestro estava em seu veículo e foi arrebatado pelos
sequestradores, colocado em um veículo de passeio e levado para uma estrada
que liga a cidade de Porto Feliz à cidade de Sorocaba; foi mantido em cativeiro e
que o dinheiro do resgate foi levado por sua esposa. O pedido inicial foi de
R$500.00,00. A vítima pagou R$ 38.000,00, foi liberada, e continuou recebendo
telefonemas, nos quais os sequestradores pediam o pagamento de R$
100.000,00. Disse que quando a vítima foi sequestrada, na segunda vez, na
companhia de seu funcionário Kevin, os sequestradores avisaram que ele estava
sendo sequestrado novamente, pois não havia feito os pagamentos. Afirmou que
os crimes foram praticados pelas mesmas pessoas, as quais foram reconhecidas
por José Roberto na delegacia, por fotografia e pessoalmente. Disse que a vítima
José Roberto reconheceu Cícero e Cristiano através de fotografia, e reconheceu
pessoalmente Francisco, Edvan e José Valdinês. Esclareceu que a vítima lhe
informou que o réu José Valdinês era pessoa de seu convívio e que através

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 20/24
dessa informação apuraram que este acusado era quem passava as informações
para os demais envolvidos poderem praticar os delitos. Contou que no segundo
sequestro a vítima Kevin também foi levada, pois estava junto de José Roberto
no momento da ação criminosa. Esclareceu que foi o pai de Kevin quem levou o
pagamento do resgate. Não participou das prisões dos acusados. Disse que após
a prisão dos réus, José Valdinês confessou a prática dos crimes e demais
acusados permaneceram em silêncio. Afirmou que o primeiro sequestro que
investigavam foi praticado de forma idêntica aos crimes apurados nestes autos,
inclusive que os cativeiros eram muito próximos. Apurou, através da
interceptação telefônica, que os acusados tinham a intenção de praticar mais dois
sequestros. Não conhecia os acusados...” (fls. 657/69).
Inafastáveis, pois, as condenações, diante desse
quadro probante, haja vista tudo quanto exposto, especialmente a palavra dos
ofendidos, valendo lembrar que em crimes dessa natureza, a fala da vítima,
desde que coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos, o
caso,
mostra-se
de
extrema
relevância
(Apelações
nos
0094445-35.2015.8.26.0050, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Airton Vieira, j.
07.02.2017; 0000183-54.2015.8.26.0548, Rel. Des. Camilo Léllis, j.
31.01.2017 e 0007991-78.2002.8.26.0609, Rel. Des. Paulo Rossi, j.
26/03/14).
Do mesmo modo, não se há descredenciar os
depoimentos dos agentes policiais, prestados sob compromisso e sem contradita,
não revelando falsa imputação de crime a inocentes.
Irrelevante, outrossim, que não tenham os lesados
renovado em pretório o reconhecimento que fizeram na polícia, pois, como visto,
tal foi suprido pelos depoimentos dos agentes da ordem, inclusive do delegado
que foi arrolado como testemunha de defesa, o qual, assim como os outros,
ratificou a identificação.
Depois, compreensível tal circunstância, quer em razão
do temor pelo ocorrido, quer em razão do tempo decorrido entre os fatos e as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 21/24
oitivas (agosto e novembro/2016 e 15.10.18
vítima José Roberto, fl. 413;
27.03.19 vítima Kevin, fl. 553).
Some-se a isso o fato de os policiais, em seus
depoimentos, terem noticiado que as vítimas foram ameaçadas para que não
ratificassem os reconhecimentos feitos na fase inquisitiva (audiovisuais anexados
aos autos digitais).
Acrescente-se que Francisco, além de reincidente,
ostenta condenação pelo mesmo delito (fls. 221/3), sendo certo que os outros
três acusados, segundo seus próprios relatos, também já foram condenados por
idêntica prática (audiovisuais anexados aos autos digitais), o que não deixa de
ser significativo, diante do mais argumentado acima, sem falar que foram presos
enquanto praticavam outro delito com o mesmo modus operandi (sequestro
contra a vítima Adelson, apurado em outro feito).
Em tal contexto, ausentes indícios de falsa imputação
de crime a inocentes e diante de acervo probatório tão contundente, longe de
serem tidas por frágeis e precárias as provas produzidas, as condenações foram
muito bem impostas, não podendo ser afastadas, uma vez segura a prova de
responsabilidade dos increpados.
Afigura-se correto, também, o reconhecimento da
causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, sequer contestada.
Descabido, ainda, o reconhecimento da continuidade
delitiva, como pretendem os réus Edvan, Cristiano e Francisco, porquanto, além
de autônomos os desígnios, demonstraram os condenados profissionalismo na
execução dos delitos, haja vista a forma com que foram eles praticados, tudo a
externar profunda intimidade com a atividade espúria.
E a reiteração criminosa, a traduzir senda deliquencial
como meio de vida, descaracteriza a noção legal do chamado crime continuado.
Realmente, “não se aplica o crime continuado ao
criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício - afinal busca
valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 22/24
que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários
crimes, em sequencia tornando-se sua 'profissão' do que fazê-lo vez ou outra.
Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um
autêntico meio de ganhar a vida.” (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal
Comentado, Editora RT, 13a Edição, 2015 fl. 534).
Tudo, pois, a justificar a subsistência da r. sentença, tal
como lançada.
Passa-se à dosimetria.
As bases de ambos os delitos (extorsão mediante
sequestro e extorsão majorada pelo concurso de agentes) foram fixadas acima
do linde inferior, consideradas “...a intensa culpabilidade e forte premeditação
para a prática criminosa, valendo-se de informações obtidas durante o período
em que um dos acusados José Valdinês fazia parte do convívio da vítima
José Roberto, tornando muito mais fácil a execução das condutas criminosas,
com o objetivo de manter contato mais estreito com ela, de forma que pudesse
monitora-la, facilitando, com isso, a empreitada criminosa. Como se depreende
do quadro fático, os réus agiram com intensa culpabilidade, pois, como se
observa, nos dois delitos de extorsão mediante sequestro, lograram êxito em
receber considerável soma em dinheiro, qual seja, R$ 88.000,00, ocasionando
grande prejuízo material à vítima José Roberto e a seus familiares, ressaltando
que citado valor não foi recuperado. Ainda, tanto no primeiro crime de extorsão
mediante sequestro quanto no segundo, as vítimas ficaram várias horas em
poder dos réus, causando-lhes prejuízos emocionais imensuráveis, acrescido
ainda ao fato de que as constantes ligações e ameaças à vida de José Roberto e
de seus familiares, no tocante aos delitos de extorsão, causaram-lhe inegável
trauma emocional causado diante de tão graves acontecimentos. Com efeito, a
aferição destas circunstâncias judiciais negativas, comprovadas nos autos,
demonstram personalidade deturpada, conduta social reprovável, insensibilidade
e censurável inversão de valores, o que autoriza a fixação da pena-base acima
do mínimo legal, como exigência constitucional da correta individualização da
pena e medida necessária e justa para a reprovação e prevenção dos delitos...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 23/24
(fl. 673).
Vê-se que, diante do fundamento externado, os
acréscimos foram muito bem justificados pelo r. juízo, mas, ele se mostra
exagerado no tocante aos delitos de extorsão mediante sequestro, em sendo
suficiente a elevação de 1/3, tal como se procedeu com relação à extorsão
majorada; parte-se, pois, de 16 anos de reclusão, para o delito mais grave,
tornada a reprimenda definitiva para os acusados Edvan, José e Cristiano, à
míngua de circunstâncias modificadoras.
Já para Francisco, na segunda fase da dosimetria,
foram as penas elevadas de 1/6, em razão da reincidência (fls. 221/3),
alcançando-se 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, para a extorsão
majorada; e 18 anos e 08 meses de reclusão, para a extorsão mediante
sequestro, esta, tornada definitiva, ausentes outros modificadores.
Por fim, pela causa de aumento da extorsão majorada
houve o acréscimo da 1⁄2, sopesado terem sido os crimes praticados por grupo
numeroso (cinco agentes), findando as reprimendas em 08 anos de reclusão e 19
dias-multa, no piso, para os réus Edvan, José e Cristiano; e 09 anos e 04 meses
de reclusão e 22 dias-multa, no piso, para Francisco.
Por fim, aplicada a regra do art. 69 do CP, o que bem
se sustenta, como visto (TJSP
Apelação no 0001640-53.2017.8.26.0548, 5a
Câmara Criminal, rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 22.03.18, v.u.), foram as penas
somadas, totalizando as definitivas: a) 48 anos de reclusão e 38 dias-multa, no
piso, para os réus Edvan, José e Cristiano; e b) 56 anos de reclusão e 44 dias-
multa, no piso, para o réu Francisco.
E o regime inicial adequado é mesmo o fechado, não
só pela extensão das penas e extrema gravidade das condutas, que vêm
provocando desassossego na sociedade, mas, ainda, porque demonstraram os
réus frieza, ousadia, sintonia íntima e profissionalismo na execução dos delitos,
além da violência extremada com que agiram, sem falar na reincidência de
Francisco (fls. 221/3) e apontamentos negativos dos demais acusados, todos
processados por idênticas práticas, segundo seus próprios relatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504709-17.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 24/24
(audiovisuais anexados aos autos digitais).
Tudo, pois, a externar profunda intimidade com a
atividade espúria e alta periculosidade dos sentenciados, a justificar a
imposição de regime mais severo.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos
apelos defensivos, para reduzir as penas dos réus a) EDVAN PALMEIRA DA
SILVA, CRISTIANO JOSÉ DA SILVA e JOSÉ VALDINÊS DA SILVA a 48 anos de
reclusão e 38 dias-multa, no piso; e b) FRANCISCO DE ASSIS APOLINÁRIO a
56 anos de reclusão e 44 dias-multa, no piso; mantida, no mais, por seus bem
deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator